Tribunal: TJBA
Processo: 0537534-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537534-78.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IZENILSON DE JESUS FRANCISCO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELA PRATICA DELITIVA DESCRITA NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA DE 13 (TREZE) DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DA DEFESA: ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO A NOVO JÚRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE HAVER SIDO JULGADO, MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO A QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE QUE DURANTE UMA BRIGA, CORREU NO CARRO, PEGOU UMA FACA E DESFERIU VÁRIOS GOLPES NAS COSTAS DA VÍTIMA, LEVANDO-A A ÓBTO. ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. VÍTIMA QUE FOI SURPREENDIDA PELO RÉU, SENDO PEGA DE SURPRESA. TRIBUNAL DO JÚRI QUE ADOTOU UMA DAS TESES APESENTADAS EM PLENÁRIO EM CONTEGO COM A PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA CORREÇÕES EFETUADAS. PENA BASE DO HOMICÍDIO QUALIFICADO APLICADA. MAGISTRADO QUE UTILIZOU A QUALIFICAÇÃO PARA ACRESCER A PENA EM MAIS UM ANO – BIS IN IDEM - EVIDENCIADO. PENA ESTABILIZADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. - Trata-se de Apelação Criminal interposta por EZENILSON DE JESUS FRANCISCO, inconformado com a sentença, Id. 54180805, da lavra do M.M. 1º. JUÍZO DA 2ª. VARA DO JÚRI DE SALVADOR/BA, que os condenou, de acordo com o veredito do Conselho de Sentença, pela prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. - Consta da denuncia que: “... no dia 26 de outubro de 2014, por volta das 06:16 horas, na Rua Beneditino, em frente à Bruno Pizzaria, Bairro Dom Avelar, nesta capital, o denunciado, utilizando uma faca, com intenso animus necandi, desferiu cinco golpes pelas costas e matou a vítima Alexandro Silva de Souza, que faleceu em virtude das lesões sofridas. Revela a peça pórtica, que o denunciado chegou ao local e começou a discutir e proferir xingamentos contra sua companheira Marivânia da Silva de Oliveira, segurando-a pelo braço para obrigá-la a sair do local. A vítima, irmão de Marcivânia, viu tal agressão, e, para defendê-la, desferiu um soco contra o denunciado. Após isso, Izenilson dirigiu-se ao seu automóvel - VW/FOX, cor preta, placa policial JPW 4709, armou-se com uma faca e retornou traiçoeiramente, golpeando a vítima pelas costas, o que impossibilitou que Alexandro esboçasse defesa. Após o crime, o denunciado saiu do local, tomando destino ignorado, apresentando-se na 2ª Delegacia de Homicídios/Central/DHPP quatro dias depois, quando foi interrogado. Marcivânia narrou que era vítima de constantes agressões físicas perpetradas por Izenilson, que também ameaçava sua companheira de morte. (...)”. - Realizada a instrução criminal, depois de apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença penal condenatória em desfavor do ora Apelante, considerando a decisão emanada pelo Conselho do Júri. - A cassação de veredicto popular, ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos, somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contesto probatório". - Se os jurados aderiram à tese apresentada pela acusação e, essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, deve-se respeitar a decisão do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa. - Dosimetria: pena aplicada no mínimo legal do homicídio qualificado. Magistrado sentenciante que erroneamente exasperou a pena em mais um ano em razão da qualificado – bis in idem. Pena modificada e estabilizada em 12 (doze) anos de reclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0537534.78.20105.8.05.0001, oriundo da Vara Criminal de Salvador/BA, tendo, como Apelante EZENILSON DE JESUS FRANCISCO e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O APELO, pelas razões e termos expostos a seguir. Salvador, .